Tribunal: TJPA
Processo: 0801706-18.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801706-18.2023.8.14.0097

APELANTE: MARIA JOSE LEAL DE OLIVEIRA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MARIA JOSE LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CO
NTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO
. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO.
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO deixou de emitir parecer.
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, E O DA PARTE AUTORA JULGADO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

PREJUDICIAL DE MÉRITO.
DECADÊNCIA E
PRESCRIÇÃO.
REJEITADAS.
C
uida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em
novembro de
201
5
, e a ação foi proposta somente em
julho de
2023. Quanto à prescrição, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". Ademais, tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, sem sequer mencionar o número de parcelas do contrato ou limite de saques, não se pode falar em ocorrência de prescrição.

MÉRITO.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo
e utilização do cartão de crédito.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira, e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
MARIA JOSÉ LEAL DE OLIVEIRA
e
BANCO BMG S.A,
em face de sentença proferida pelo juízo de Benevides, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
080
1706-18
.20
23
.8.14.0097
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, com resolução de mérito, consoante artigo 487, I do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação para:

a) declarar
a inexigibilidade do débito cobrado
pelo réu decorrente da cobrança indevida em reserva de margem de crédito, contrato 40253180 e contrato 47342815, devendo a instituição bancária ré CESSAR IMEDIATAMENTE os descontos realizados ou qualquer cobrança relativa;

b) Por conseguinte, declaro INEXISTENTE qualquer exigência, valor ou débito referente ao contrato objeto do pedido;

c) condenar o réu a pagar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da intimação regular desta sentença.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente a ocorrência da prescrição
e decadência
. No mérito, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

A parte Autora interpôs
recurso adesivo
, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos,
e dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação
.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 1
7
de ma
i
o de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da
decadência ou
prescrição.

Cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês, conforme entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria.
1

No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em
11
/201
5
, e a ação foi proposta somente em
07
/2023
.

Quanto à prescrição, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".
Sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
2
nesse sentido.

Ademais, tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, sem sequer mencionar o número de parcelas do contrato ou limite de saques, início ou final dos descontos (ID nº 18
408025
, pg. 0
1/03
), não se pode falar em ocorrência de prescrição. Desse modo, sendo uníssona nossa jurisprudência pátria
3
a respeito da questão acerca da matéria, não há que se falar em prescrição.

Com essas considerações, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A
prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID
18408024, pg. 01/04 e
1
8408025,
pg. 01/0
5
), devidamente assinada pel
a
devedor
a
, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Entendo que há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário (
TED -
ID nº 1
8408023,
pg. 0
1/0
3) e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários,
e faturas do cartão demonstrando a utilização de saque e compras em estabelecimentos comerciais (ID Nº 18408024, pg. 04/95)
o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto que o pacto detalha expressamente os termos de uso de saque mediante a utilização de cartão de crédito e adesão ao cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento, cumprindo o dever de informação do serviço contratado.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, n
a
medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pelo Autor.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

1
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês. 2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

2

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) - grifei.

3
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC), INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. - Recurso do banco: PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO
. No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de
prescrição
referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em 11/04/2017, e a ação foi proposta somente em 09/06/2023. Quanto à
prescrição
, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". Ademais, tratando-se de contrato de
cartão
de crédito com reserva de margem
consignável
(RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, sem sequer mencionar o número de parcelas do contrato ou limite de saques, não se pode falar em ocorrência de
prescrição
. Portanto, tratando-se de contrato nulo, bem como de previsão de prestações de trato sucessivo, não há o que falar em incidência de
prescrição
. Assim, não há o que falar em
prescrição
, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pela parte demandada. Preliminar rejeitada....” .(Apelação Cível, Nº 50046584520238214001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 24-04-2024)

Belém, 11/06/2024